Tribunal: STF
Processo: RHC 234500
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 53): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada. Demonstrada a periculosidade do agente, que, mesmo ciente da representação da vítima contra ele (violência domestica), na medida em que compareceu em delegacia para prestar depoimento, evadiu-se para local incerto e não sabido - o que inclusive motivou sua citação por edital em 20 de maio de 2020 - sendo, em sequência, determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. Nas informações prestadas, o magistrado de primeiro grau relatou que não há notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido. É consolidado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento dede que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. A questão da contemporaneidade da custódia cautelar não foi debatida no Tribunal de origem, de forma que se mostra inviável a este Sodalício o enfrentamento da matéria sob pena de incorrer em supressão de instância. De qualquer sorte, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019). 6. Agravo regimental desprovido.



    Busca o recorrente, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por restrições cautelares menos gravosas, sob o argumento de que ausentes os requisitos legais para a custódia ante tempus, sobretudo porque, (i) além de não haver fundamentação idônea a lastrear um édito prisional, (ii) ausente contemporaneidade, e (iii) presentes condições pessoais favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, porém, não merece guarida, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, diversamente do que alega o recorrente, pela documentação que instrui o presente feito, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permeiam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar foi preservada porque calcada em motivação idônea, pois indicada não apenas a peculiar gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar, como também a insuficiência da imposição de medidas menos gravosas, considerada a fuga do distrito da culpa, tão logo convocado a prestar depoimento perante a autoridade policial.



    A jurisprudência desta Corte também reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a segregação ante tempus, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Inclusive, “Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva” (HC 213627 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.04.2022), sobretudo em crimes que têm como pano de fundo violência perpetrada na ambiência doméstica e familiar, em que importante interromper a escalada e o ciclo de violência. Afinal, nas palavras proferidas pela eminente Ministra Cármen Lúcia, no julgamento da ADI 6138/DF, pelo colegiado maior desta Suprema Corte (DJe 09.06.2022):



    O Estado brasileiro obrigou-se a dar atenção prioritária ao combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher ao ratificar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) – incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 89.460/1984, substituído pelo Decreto n. 4.377/2002 - e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) -, incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n. 1.973/1996.



    [...]



    O compromisso em assegurar a efetividade da prevenção e combate à violência doméstica e familiar dirige-se a todos os Poderes, incumbindo ao Executivo, Legislativo e ao Judiciário observar o princípio da vedação à proteção deficitária dos direitos humanos das mulheres. 



    [...]



    Entre a ponderação dos valores envolvidos – impedir a continuidade do ciclo de violência contra a mulher e a inviolabilidade de domicílio -, justifica-se a relativização da garantia constitucional. 



    Não há direitos absolutos em nosso sistema jurídico, como afirma o Ministro e professor Alexandre de Moraes: 



    "Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito". (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo/SP: Atlas, 2005, p. 27). 



    E ainda em voto afirmava o Ministro Celso de Mello: 



    "Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros" (Mandado de Segurança de n. 23.452/RJ . Relator o Ministro Celso de Mello. DJ 16.9.1999. DJe 12.5.2000). 



    No mesmo julgamento, ainda respeitáveis as considerações apresentadas pelo eminente Ministro Nunes Marques, no sentido de que, “Nesse tipo de violência, a intervenção imediata por autoridade pública representa, muitas vezes, a única chance da vítima de escapar com vida”.



    Não bastasse, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que a fuga do distrito da culpa configura fundamento suficientemente idôneo para imposição da providência mais extrema à restrição de liberdade, assim configurada a ordem de prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. À guisa de exemplo, apenas para mencionar os mais recentes, elenco os seguintes julgados deste órgão colegiado: HC 204376 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 13 a 20.08.2021; HC 203721 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 06 a 16.08.2021; HC 201976 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 11 a 18.06.2021; HC 195378 ED-AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; RHC 198621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; HC 202742 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; HC 197028 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021; HC 197477 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021.



    Sob a mesma diretriz, as seguintes decisões da Primeira Turma: HC 199699 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 26.08.2021; HC 202765 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.08.2021; HC 178254 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 06.08.2021; HC 200379 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 16.08.2021. 



    Ainda que se alegue que o paciente não estava sob a condição de foragido quando se ausentou do distrito da culpa, também nos termos da jurisprudência desta Corte, [é] válida a prisão cautelar decretada com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando há, no caso, risco concreto de fuga (HC 195818 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021, grifei). 



    Outrossim, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. De “acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. Por fim, importante esclarecer que alguns temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa.



    Ademais, imperioso - tal qual asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça - que a matéria trazida a debate tenha sido submetida a prévio exame por aquela autoridade que se acoima coatora – como é o caso do argumento da ausência de contemporaneidade -, sob pena de suprimir instâncias. In casu, aliás, de dupla supressão, uma vez que, a teor do que consignado pela Corte Superior, referido espectro não foi nem mesmo aventado perante as instâncias antecedentes.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do recorrente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. [...] (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016) 



    4. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional em exame não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem pretendida.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente